Tribunal: TJDFT
Processo: 0746427-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746427-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRB BRASIL RESSEGUROS S/A, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: GELSA SILVA NEIVA ALVES BATISTA, MODA BRASIL FASHION LTDA - ME, RONALDO ALVES BATISTA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelos Exequentes CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e IRB BRASIL RESSEGUROS S/A (ID 77611141) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília/DF (ID 251409851, na origem) que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0064103-71.2005.8.07.0001, movido pelos Exequentes em face de GELSA SILVA NEIVA ALVES BATISTA, RONALDO ALVES BATISTA e MODA BRASIL FASHION LTDA - ME, indeferiu o pedido de consulta ao SERP-JUD a fim de localizar de bens passíveis de penhora. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intimem-se os Agravados a se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de novembro de 2025 15:29:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador